Tribunal: STF
Processo: RE 1320448
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Município de Pelotas interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO EMERGENCIAL EXTINTO. VERBAS RESCISÓRIAS. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OPERÁRIO. GRAU MÁXIMO. CABIMENTO.
    Verbas rescisórias. Os servidores temporários, que são contratados em caráter emergencial, sujeitam-se ao regime jurídico estatutário, porque o vínculo formado com a Administração Pública é de natureza administrativa, não se lhes aplicando as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Dessa forma, inviável é a condenação do poder público municipal ao pagamento de verbas rescisórias em decorrência da extinção do contrato de trabalho. 2. Insalubridade. Prevendo a Lei Municipal de Pelotas nº 3.008/86 o pagamento de gratificação especial quando as atividades habituais desenvolvidas por servidor público se derem em locais insalubres, e considerando que tal situação foi constatada por perícia técnica judicial, cabível é a condenação do erário ao alcance do consectário, em sua graduação máxima. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 7º, inciso XXIII, 37, caput e inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Alega, em suma, não ser devido o pagamento das diferenças de salário à título de adicional de insalubridade no grau máximo, em razão do princípio da legalidade.
    Decido.
    A irresignação não merecer prosperar.
    Preliminarmente, consigno que, nos termos da Súmula 636 desta Corte, “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    O Tribunal a quo entendeu que a relação entre a parte recorrida e o Estado do Rio Grande do Sul se trata de relação jurídico-administrativa, razão pela qual, não são devidas as verbas trabalhistas pretendidas pela parte recorrida. Concluiu, ainda, que o servidor faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo, uma vez que tal possibilidade está prevista na Lei Municipal nº 3.008/86, regulamentada pela Lei Municipal nº 4.455/99.
    Acerca da legalidade do adicional de insalubridade concedido à parte recorrida, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que “é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal”, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Adicional de insalubridade. Supressão de tal vantagem pela EC nº 19/98. Possibilidade de previsão por legislação infraconstitucional. Impossibilidade do reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (RE-AgR 543.198, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.11.2012) (grifei) 
    Ademais, verifico que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, sobre a impossibilidade de o servidor contratado temporariamente receber adicional de insalubridade, seria necessária a análise da legislação local pertinente (Leis Municipais nº 3.008/86 e 4.455/99), bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, atraindo o óbice das Súmulas 280 e 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. A questão referente à ofensa ao princípio da legalidade alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 912850 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 26/08/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALABURIDADE. DIREITO A PERCEPÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não havendo embargos declaratórios para suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1241421 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Dje 13/05/2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente